Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725039-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.E.D.S.O., devidamente representada, em face da r. decisão (ID 161137932, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de D.A.D.O., indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos do devedor via SISBAJUD, RENAJUD e expedição de ofício à ANOREG. Em suas razões, a Agravante sustenta, em resumo, que a última pesquisa nos sistemas de buscas disponíveis ao Juízo em nome do Executado foi realizada há cerca de 18 (dezoito) meses, em 11 de novembro de 2021 (ID 108690339, na origem). Ressalta o entendimento deste TJDFT no sentido de que o decurso de lapso razoável de tempo é suficiente para deferimento do pedido de nova realização de pesquisa nos sistemas disponibilizados ao juízo Requer antecipação da tutela recursal para determinar ao nobre Juízo de origem que promova a imediata pesquisa de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e expedição de ofício à ANOREG. É o relatório. Decido. A Agravante se insurge contra a r. decisão que indeferiu o pedido de novo bloqueio de supostos ativos financeiros existentes em contas bancárias do Executado/Devedor e requer a pesquisa de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ANOREG e ERIDF. Contudo, os pedidos de pesquisa de ativos via INFOJUD e ERIDF esbarram nos pressupostos de admissibilidade, pois não foram apreciados na decisão agravada, o que inviabiliza a análise deles nesta instância recursal, sob consequência de supressão de instância. Assim, não conheço do pleito de consulta aos sistemas INFOJUD e ERIDF. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A jurisprudência do c. STJ entende ser possível a renovação do pedido de pesquisa de bens e ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais: “(...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade”. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 25/02/2019) “(...) A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”. AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) No mesmo sentido, tem-se precedente da eg. 8a Turma Cível, de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA ON LINE. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. EXAME NA INSTÂNCIA RECURSAL. VEDAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado significativo transcurso de tempo desde a última consulta, afigura-se razoável que seja determinada a renovação da diligência. 3. É vedado o exame, em sede recursal, de matéria que não foi objeto de análise na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 4. Constatada a omissão na r. decisão agravada quanto ao enfrentamento dos pedidos subsidiários deduzidos pelo Exequente, faz-se necessário que esses sejam analisados na origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1345791, 07040754020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso concreto, houve o decurso de mais de um ano desde a última consulta, ocorrida em 11/11/2021 (ID 108690339, na origem). Presente, portanto, a probabilidade do direito para a realização de pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD. Quanto à expedição de ofício à ANOREG/DF, importa destacar que referida instituição é uma entidade de classe e não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus proprietários, consoante se verifica das informações disponíveis no site oficial: “A Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF é uma entidade sem fins lucrativos que congrega a classe de tabeliães e oficiais de registro do DF. Seus objetivos primordiais são representar e defender os interesses dos notários e registradores, e, sobretudo, servir de canal e estreitar os laços da classe com a comunidade, possibilitando sempre a prestação de serviços notariais e registrais cada vez mais seguros, eficientes, desburocratizados e ágeis.” (http://anoregdf.org.br/) A propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE IMÓVEIS EM NOME DO AGRAVADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ANOREG/DF E CENSEC/DF. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO INDICADO QUALQUER BEM PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não fez prova da localização de bens ou de alteração na situação econômica do agravado e tampouco demonstrou ter realizado qualquer diligência que não dependa de intervenção do Poder Judiciário para a identificação de bens penhoráveis em nome do devedor. Pelo contrário, do que se tem nos autos,todasas diligências para localização de bens que constam nos autos foram praticadas pelo Juízo. E, no pedido analisado pela decisão ora agravada, limitou-se requerer novas diligências pelo Juízo consistente na pesquisa ao sistema CENSEC e expedição de ofício ANOREG/DF, o que não é suficiente para deferimento da nova pesquisa. 1.1. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, já foi realizada pelo juízo pesquisa de imóvel em nome do devedor, mediante consulta ao e-RIDF, sistema que unificou a pesquisa de imóveis no Distrito Federal por meio da integração e centralização de acesso aos bancos de dados de diversos cartórios extrajudiciais. Portanto, não se justifica que o juízo pratique nova diligência em busca de imóveis junto ao CENSEC sem que o credor apresente qualquer indicativo de existência de bem imóvel do devedor. 2. Quanto à expedição de ofício aANOREG/DF, importa destacar que referida instituiçãoé uma entidade de classe e não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus proprietários, consoante se verifica das informações disponíveis no site oficial. 3. Não demonstrada qualquer modificação da situação econômica do executado, não indicado qualquer bem pelo credor,nãose justifica o desarquivamento dos autos para realização de novas diligências. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1646704, 07303976320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Logo, não demonstrada a utilidade da expedição de ofício à ANOREG, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe. E, em se tratando de cumprimento de sentença que busca o pagamento de prestações alimentícias, o periculum in mora também se mostra evidenciado. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, para deferir a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de viabilizar a efetividade do cumprimento da sentença. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator